Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-17.2022.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1000180-17.2022.8.11.0011.
Origem: Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste.
Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorridos: GUILHERME GIACOMAZZI CAMPESATTO, JULIANA COMAR BONFOCHI CAMPESATO, JULIA BONFOCHI CAMPESATTO E ALICE BONFOCHI CAMPESATTO.
Data do Julgamento: 10/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MENORES COMO PARTE - IMPOSSIBILIDADE - ART. 8o LEI 9.099/95 - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RELAÇÃO AOS MENORES - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO E ATRASO DE VOO - ALEGAÇÃO DE MALHA AÉREA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 - LEI 14.034/2020 - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – EXCEPCIONALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na seara dos Juizados Especiais é inadmissível que o incapaz seja parte, a teor do que dispõe o artigo 8, §1o, I, da Lei no 9.099/95.
2. Extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação aos menores, por incompetência dos Juizados Especiais para julgar causa envolvendo incapazes.
3. A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço.
4. In casu, restou devidamente configurado o dano moral em virtude de toda a situação excepcional a qual os reclamantes foram indevidamente submetidas, conforme comprovado nos autos.
5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. O dano material restou devidamente comprovado nos autos, fazendo jus os reclamantes a sua devida restituição conforme determinado em sentença.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000180-17.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), GUILHERME GIACOMAZZI CAMPESATTO - CPF: 008.051.981-48 (RECORRIDO), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), MARCELLA MAYSA DE SOUSA - CPF: 016.443.396-17 (ADVOGADO), JULIANA COMAR BONFOCHI CAMPESATTO - CPF: 699.210.831-04 (RECORRIDO), J. B. C. - CPF: 070.504.581-12 (RECORRIDO), A. B. C. - CPF: 096.399.661-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022